Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. VI), em razão da perda superveniente do interesse de agir.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para indicação do local à diligência de busca do veículo, sob pena de extinção do processo, ou para conversão da ação em execução e (iii) não manifestação da parte autora no prazo assinalado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar a localização do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão, ou para postular a conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. Constatada a perda superveniente do interesse de agir (não indicação da localização do veículo e não formulação do pedido de conversão da ação de busca em execução), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, inc. VI, § 1o).
6. Não violados os princípios do devido processo legal e da instrumentalidade das formas.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485 (inc. VI e §§ 1o e 2o); Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1945472, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024; Acórdão 1945472, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 26.11.2024.